Tribunal: STF
Processo: HC 270832
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENO TRIBUTÁRIO FORMALIZADA DEPOIS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.  CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.4.2026, por Tarcísio Maciel Chaves de Mendonça e outros, advogados, em benefício de Mirian Alice Rodrigues de Souza e Marcos Aurélio Rodrigues de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.11.2025, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar omissão e manter o acórdão proferido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.942.468/MG, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta dos autos terem sido os pacientes condenados, em 16.1.2019, pelo juízo da Primeira Vara Federal de Divinópolis/MG (Ação Penal n. 0000155-21.2018.4.01.3811), pela prática dos delitos previstos no caput do art. 168-A e no inc. I do art. 337-A do Código Penal (apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária), e no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (crime contra a ordem tributária), na forma do art. 69 do Código Penal. O juízo sentenciante absolveu o corréu Vaguiner Gonçalves Galvão de todas as imputações e impôs aos pacientes as penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de trinta e dois dias-multa, permitido o recurso em liberdade. Narrou-se na denúncia:
“Nas competências fiscais de 05/2005 a 12/2008, inclusive o
13º salário, MÍRIAN ALICE RODRIGUES DE SOUZA, MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DE SOUZA, VAGUINER GONÇALVES GALVÃO e o falecido Donizeti Alves Teixeira, devidamente acertados e na condição de administradores das pessoas jurídicas Alumares Comércio e Administração Ltda. e Marcos Aurélio Rodrigues de Souza – Firma Individual/ME, descontaram contribuições previdenciárias dos salários pagos aos seus empregados, aos prestadores de serviços e das retiradas pró-labore dos sócios, mas não repassaram tais valores ao INSS no prazo legal. O fato repetiu-se por 172 competências distintas (fl.).
No mesmo período, MIRIAN, MARCOS, VAGUINER e Donizeti, na qualidade de administradores das empresas Tenace Indústria e Comércio Ltda., Alumares Comércio e Administração Ltda. e Marcos Aurélio Rodrigues de Souza – Firma Individual/ME, suprimiram contribuição previdenciária patronal por meio da omissão, em GFIPs, dos valores dos salários pagos a seus empregados, das remunerações dos prestadores de serviço e das retiradas pró-labore dos sócios. O fato repetiu-se por 196 competências distintas (fl.).
Também no mesmo período e na mesma qualidade retromencionada, MIRIAN, MARCOS, VAGUINER e Donizeti suprimiram contribuição social devida a terceiros através da omissão dos valores dos salários pagos a seus empregados, das remunerações dos prestadores de serviço e das retiradas pró-labore dos sócios ao fisco federal. O fato repetiu-se por 123 competências (fl.).
O falecido Donizeti Alves Teixeira, MÍRIAN ALICE RODRIGUES DE SOUZA e MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DE SOUZA administravam a empresa Tenace Indústria e Comércio Ltda. MARCOS AURÉLIO ainda administrava sua firma individual de mesmo nome. VAGUINER GONÇALVES GALVÃO, MIRIAN e Donizeti administravam a empresa Alumares Comércio e Administração Ltda. Todas as citadas empresas funcionavam de fato no mesmo endereço da Tenace, em Cláudio/MG, apesar de suas respectivas alterações contratuais apresentarem domicílios fiscais distintos para suas sedes.
Realizada fiscalização pela Receita Federal, apurou-se que os administradores da Tenace (Donizeti e os irmãos MIRIAN e MARCOS), acertados com VAGUINER, utilizaram-se dos empregados registrados na Marcos Aurélio Rodrigues de Souza – Firma Individual/ME e na empresa Alumares, estas duas optantes do SIMPLES, como mão de obra da primeira empresa, que apresentava ínfima despesa com salários, aos quais efetivamente remunerou. Assim agindo, os denunciados beneficiavam-se da tributação mais favorável incidente sobre as pessoas jurídicas optantes do SIMPLES. 
A Receita Federal descobriu, ainda, que havia verdadeira confusão patrimonial entre as três pessoas jurídicas mencionadas. Com efeito, Donizete, MARCOS e MIRIAN apareceram como sócios comuns em mais de uma delas. Ademais, a empresa Tenace emitiu diversas duplicadas em nome da Marcos Aurélio Rodrigues de Souza – Firma Individual/ME. A empresa Tenace ainda concedeu empréstimos à aludida firma individual e à empresa Alumares, sem que houvesse qualquer lastro contábil.
Além da semelhança de objetos sociais, constatou-se que os empregados da Marcos Aurélio Rodrigues de Souza – Firma Individual/ME e da empresa Alumares eram beneficiados com o convênio celebrado entre a Tenace e a Farmácia Souza e Oliveira Ltda., para fins de fornecimento de medicamentos e insumos a seus empregados. 
Concluídos os trabalhos, a Receita Federal apresentou as Representações Fiscais para Fins Penais nº 10665.000911/2010-57 e nº 10665.000910/2010-11. As sonegações fiscal e previdenciária foram materializadas nos AIOPs 37.251.111-2, 37.251.112-0 e 37.251113-9, totalizando o valor mais de R$ 1 milhão, os quais foram remetidos para a Procuradoria Fazenda Nacional, em 4 de dezembro de 15, para fins de inscrição em dívida ativa e cobrança executiva (fl.).
Dessa forma, restou inequívoco que os denunciados, com consciência e vontade, utilizando-se das pessoas jurídicas Tenace Indústria e Comércio Ltda., Marcos Aurélio Rodrigues de Souza – Firma Individual/ME e Alumares Comércio e Representação Ltda., deixaram de repassar ao INSS, no prazo legal, a contribuição social previdenciária descontada dos salários pagos aos seus empregados, da remuneração paga aos seus prestadores de serviço e da retirada
pró-labore dos sócios. Além disso, os denunciados suprimiram contribuição social previdenciária patronal, por meio da omissão,
em GFIP, das remunerações pagas a seus empregados, sócios e prestadores de serviço. Por fim, os denunciados suprimiram contribuição social devida a terceiros (SENAI, SESI, SEBRAE, FNDE, INCRA, SEST e SENAT), por meio da omissão de informações e prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias, motivo pelo qual incorreram, em concurso material, nos delitos previstos nos arts. 168-A, § 1º, I e 337-A, I, do Código Penal e 1º, I, da Lei nº 8.137/90” (fls. 219-221, e-doc. 4). 

3. Em 11.1.2023, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Sexta Região negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória, em acórdão com a seguinte ementa:
“PENAL. PROCESSO PENAL. ARTS. 168-A C/C ART. 71 DO CP. ART. 337-A, I E ART. 1º, I DA Lei nº 8.137/90, C/C
ARTS. 70 E 71 DO CP. AFASTADA INÉPCIA DA DENUNCIA. MATERIALIDADE COMPRADA. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. AUTORIA E DOLO. AFASTADA A OCORRÊNCIA DE MERO INADIMPLEMENTO DE TRIBUTOS. CONTINUIDADE DELITIVA OBEDECENDO PARÂMETRO DO STJ. 
1. Denúncia que possibilitou a compreensão da acusação e ampla defesa dos apelantes, não procedendo a argumentação de inépcia. 
2. Inequívoco o lançamento tributário e sua constituição definitiva, não havendo que se falar em violação à Sumula Vinculante nº 24 do E. Supremo Tribunal Federal. 
3. Correta a responsabilização dos apelantes pelos fatos delituosos apurados, vez que participavam efetivamente da gestão das empresas, imiscuindo-se nas questões financeiras. Responsabilização exclusiva de Donizete Alves Teixeira, já falecido, que não prospera diante da prova documental e testemunhal, mostrando-se como instrumento de defesa. 
4. Ausência de responsabilidade objetiva ou mesmo de fragilidade probatória a demandar aplicação do princípio do in dubio pro reo. 
5. Os tipos penais não sancionam o mero inadimplemento de tributos, mas a atuação dolosa dos sujeitos que, buscando eximir-se do cumprimento de suas obrigações tributárias. Aplicação do princípio ubi eadem ratio, ibi idem jus. 
6. Incidência da causa de aumento decorrente da continuidade delitiva que obedeceu ao entendimento do e.STJ, devendo ser mantida em seu grau máximo. 
7. Apelação improvida” (fl. 288, e-doc. 6). 

Em 17.10.2023, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pelos pacientes.

4. Os pacientes interpuseram recursos especial e extraordinário. Em 14.11.2024, o Presidente do Tribunal Regional negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 424 e 660 da repercussão geral. Em 6.12.2024, inadmitiu o recurso especial.

5. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.942.468/MG, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 22.7.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 2.9.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto. 

6. Os pacientes opuseram embargos de declaração, acolhidos pela Quinta Turma, sem efeitos infringentes, para sanar omissão e manter o acórdão proferido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.942.468/MG. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos em relação a acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão da egrégia Presidência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica, conforme a Súmula 182/STJ. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto ao pedido de suspensão do processo em razão de adesão a plano de parcelamento do débito tributário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, nos termos do art. 619 do CPP, especificamente quanto à análise do pedido de suspensão do processo em razão de parcelamento tributário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. De fato, há omissão no acórdão impugnado, pois não houve manifestação expressa sobre o pedido preliminar de suspensão do processo em razão da alegada adesão a plano de parcelamento do débito tributário. 
4. Contudo, o pedido de suspensão do processo constitui inovação recursal, pois foi apresentado pela primeira vez apenas quando da interposição do agravo regimental, não tendo sido objeto do recurso especial ou do agravo em recurso especial originários. 
5. Ademais, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, o parcelamento do débito tributário realizado após o recebimento da denúncia não suspende a ação penal, nos termos do art. 83, § 2º, da Lei n. 9.430/1996, com a redação dada pela Lei
n. 12.382/2011. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada e manter o acórdão julgado”
(fls. 212-213, e-doc. 9).

Contra esse acórdão, foram opostos novos embargos declaratórios, rejeitados pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em 10.3.2026. Na sequência, os pacientes interpuseram recurso extraordinário. Os autos estão conclusos ao Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, desde 31.3.2026, para exame de admissibilidade do recurso extraordinário interposto.  

7. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu os embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, para sanar omissão e manter o acórdão proferido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.942.468/MG, é o objeto da presente impetração. Os impetrantes esclarecem que, quando da interposição do agravo regimental no agravo em recurso especial, noticiaram “fato novo e relevante: a adesão da empresa a um plano de parcelamento do crédito tributário que deu origem à ação penal, requerendo, por consequência, a suspensão do processo e do prazo prescricional” (fl. 2, e-doc. 1). 

Sustentam a existência de constrangimento ilegal no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, “que, ao ser instado a se manifestar, negou a suspensão da pretensão punitiva frente ao parcelamento do crédito tributário”
(fl. 2, e-doc. 1).

Asseveram que “assim que a empresa aderiu ao programa de parcelamento do crédito tributário, a defesa dos pacientes requereu a suspensão do processo de origem e da pretensão punitiva estatal em razão do disposto no Art. 83, § 2º, da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 12.382/2011. O pedido foi feito originalmente no Tribunal Regional Federal da 6ª Região” (fl. 2,
e-doc. 1).

Alegam que o Presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região afirmou a incompetência daquele Tribunal para o exame do pedido, uma vez que, “interposto agravo anteriormente, foi aberta a jurisdição da Corte Superior, a quem compete a análise da pretensão” (fl. 3, e-doc. 1).   

Explicam que, “por esse motivo, a defesa peticionou ao STJ, quando do agravo regimental opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o agravo em recurso especial, pleiteando a suspensão do processo e do prazo prescricional por conta da adesão da Tenace Agro LTDA, CNPJ 41.731.902/0001-85, ao plano de parcelamento PGFN – SISPAR: 011719274” (fl. 3, e-doc. 1). 

Argumentam que, “se a extinção da punibilidade pode ser declarada a qualquer tempo, a suspensão do processo e do prazo prescricional, observado os requisitos do art. 83, § 2º da Lei 9.430/06, também pode ser reconhecida a qualquer tempo. Concluí[ram] que não é procedente a afirmação da autoridade coatora de que a inclusão do requerimento de suspensão do processo e prazo prescricional na preliminar do agravo regimental consiste em inovação recursal” (fl. 4, e-doc. 1).

Reiteram que “o cerne do constrangimento ilegal reside na negativa de suspensão da ação penal, mesmo diante da comprovação de que os débitos tributários foram objeto de parcelamento formal junto à Fazenda Nacional. E registro que o parcelamento continua em vigor e está sendo devidamente cumprido (DOC II)” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirmam que o acórdão impugnado “não adentrou na questão central da alegação defensiva: a nova redação dada pela lei 12.382/2011 ao art. 83, § 2º da Lei 9.430/2011 não retroage, posto que norma híbrida mais gravosa. O tempo do crime a ser considerado no conflito de norma penal no tempo é o momento da supressão ou redução do tributo e não o instante do lançamento tributário” (fl. 4, e-doc. 1).

Salientam que “a denúncia aponta que os fatos delituosos ocorreram entre maio de 2005 e dezembro de 2008. A Lei nº 12.382, que introduziu a limitação temporal para o parcelamento, é de 2011, ou seja, muito posterior à época dos fatos” (fl. 5, e-doc. 1).

Ponderam que “a norma que impõe um marco temporal para o exercício de um direito que repercute na punibilidade do agente (suspensão da pretensão punitiva) possui natureza jurídica híbrida, com inegável caráter material penal. Sendo posterior e prejudicial aos pacientes, ela não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos. À época dos fatos, a legislação mais benéfica permitia a suspensão da punibilidade com o parcelamento, independentemente do momento processual” (fl. 5, e-doc. 1).

Enfatizam não ser possível “dizer que o momento do crime é o instante do lançamento definitivo do crédito tributário. Isso aconteceu depois de 2011. A súmula vinculante 24 estabelece o momento da consumação, mas não o momento do crime que se define pelo instante da ação ou omissão delitiva, materializada na prática das condutas descritas no verbo típico” (fls. 5-6, e-doc. 1).  

Defendem, subsidiariamente, que “a interpretação conferida pela autoridade coatora, embora apegada à literalidade do art. 83, § 2º, da Lei
n. 9.430/1996, ignora a teleologia e os princípios basilares que regem a interação entre o Direito Tributário e o Penal. A exigência de que o parcelamento seja formalizado antes do recebimento da denúncia não pode ser um obstáculo absoluto e intransponível quando confrontada com a própria lógica do sistema jurídico-penal. O crime tributário, em sua essência, visa proteger o erário.
Trata-se de um crime patrimonial cujo sujeito passivo é o Estado-arrecadador. Nesse contexto, a sanção penal funciona como a ultima ratio, ou seja, o último recurso do Estado para compelir o contribuinte ao adimplemento de suas obrigações, quando todos os outros meios se mostram ineficazes. Ocorre que, ao aderir a um programa de parcelamento e iniciar o pagamento, o paciente demonstra, de forma inequívoca, a sua intenção de reparar o dano causado. A partir desse momento, a principal finalidade da persecução penal – a proteção do patrimônio público – passa a ser atendida por via administrativa. O Estado,
que antes via seu crédito frustrado, passa a recebê-lo de forma regular” (fl. 6,
e-doc. 1).

Concluem que “insistir na continuidade da ação penal, nesse cenário, representa um contrassenso e uma ofensa direta ao princípio da intervenção mínima. Se o bem jurídico tutelado (o crédito tributário) está sendo recomposto, a imposição de uma sanção privativa de liberdade torna-se uma medida desproporcional e desnecessária” (fl. 6, e-doc. 1).

Acrescentam que “o próprio Código Tributário Nacional, em seu art. 151, VI, estabelece que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. [Explicam que], se o crédito não é exigível na esfera cível-administrativa, carece de lógica e de justa causa que ele possa fundamentar a mais grave das sanções estatais: a persecução criminal. A suspensão da exigibilidade do crédito esvazia o substrato material da própria acusação” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, requer-se que esta Suprema Corte conheça da presente ordem e, no mérito, conceda o habeas corpus para: 
a) Em liminar, determinar a suspensão da ação penal
n. 0000155-21.2018.4.01.3811 até que seja julgado o mérito do presente Habeas Corpus; 
b) No mérito, reconhecer o constrangimento ilegal e determinar a suspensão da Ação Penal nº 0000155-21.2018.4.01.3811 e da pretensão punitiva, em razão do parcelamento do débito tributário, com base na aplicação da lei penal mais benéfica vigente à época dos fatos, até a quitação integral do parcelamento” (fls. 7-8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

Buscam os impetrantes a suspensão da ação penal na qual condenados os pacientes, pela prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária e sonegação tributária, alegando-se adesão a programa de parcelamento tributário.

O pedido apresentado é, entretanto, manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

9. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar omissão existente no acórdão proferido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.942.468/MG e negar o pedido de suspensão da ação penal em razão de parcelamento dos tributos. Tem-se no voto da Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas:
“Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão aos embargantes quanto à existência de omissão no acórdão embargado, que não se manifestou expressamente sobre o pedido preliminar de suspensão do processo em razão da alegada adesão a plano de parcelamento do débito tributário, formulado nas razões do agravo regimental (fls.). 
Contudo, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada não implica a modificação do resultado do julgamento, pelos motivos que passo a expor. 
Primeiramente, observo que o pedido de suspensão do processo em razão de parcelamento tributário foi apresentado pela primeira vez apenas quando da interposição do agravo regimental, não tendo sido objeto do recurso especial ou do agravo em recurso especial originários. Trata-se, portanto, de inovação recursal, inadmissível nesta fase processual. 
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite a inovação de teses em sede de agravo regimental, sob pena de supressão de instância. O agravo regimental deve limitar-se a impugnar os fundamentos da decisão agravada, não sendo cabível a introdução de matéria nova. 
Ademais, ainda que superado o óbice da inovação recursal, o pedido não mereceria acolhimento. Isso porque, conforme bem destacado pelo Ministério Público Federal em sua impugnação, o parcelamento dos tributos não se encontra devidamente comprovado nos autos, de sorte que o exame da sua efetiva ocorrência demandaria dilação probatória, inviável em sede de recurso especial. 
Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o parcelamento do débito tributário realizado após o recebimento da denúncia não suspende a ação penal, nos termos
do art. 83, § 2º, da Lei n. 9.430/1996, com a redação dada pela Lei
n. 12.382/2011. 
Quanto à alegação de que a lei mais gravosa não poderia retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, cumpre esclarecer que a norma em questão possui natureza processual, e não material, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, conforme o princípio tempus regit actum. 
Por fim, ressalto que o pedido de suspensão do processo em razão de parcelamento tributário deve ser apresentado perante o juízo de origem, responsável pela execução da sentença, e não em sede de recurso especial ou seus consectários, que se limitam à análise de questões de direito federal. 
Nesse contexto, embora seja necessário sanar a omissão apontada, o acolhimento dos embargos não implica a modificação do resultado do julgamento, mantendo-se o não conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão verificada quanto ao pedido de suspensão do processo em razão de parcelamento tributário, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado” (fls. 216-217, e-doc. 9).

10. É correta a afirmação dos impetrantes de que a inovação legislativa implementada pela Lei n. 12.382/2011, no que se prevê, para a suspensão da pretensão punitiva estatal, considerados os crimes contra a ordem tributária e contra a Previdência Social, que o pedido de parcelamento deve ser formalizado antes do recebimento da denúncia, revela-se reformatio legis in pejus, a ser aplicada exclusivamente aos crimes tributários cometidos depois de sua entrada em vigor, em 1º.3.2011. 

11. Diferente do alegado pelos impetrantes, a tipificação dos crimes contra a ordem tributária pressupõe o lançamento definitivo do crédito tributário. Incide, na espécie, a conclusão revelada no enunciado da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, inciso I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.

12. Como disposto no § 2º do art. 83 da Lei n. 9.430, de 27.12.1996, alterado pela Lei n. 12.382/2011, para suspender-se a pretensão punitiva do Estado, é necessário que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia. Não é o caso dos autos: a constituição definitiva do crédito tributário, como admitem os impetrantes (fls. 5-6, e-doc. 1), deu-se depois de 2011; a denúncia apresentada contra os pacientes foi recebida em 5.2.2018 (fl. 173, e-doc. 6) e a adesão a programa de parcelamento tributário foi formalizada somente em 17.1.2025 (fl. 1, e-doc. 8).
Não há, portanto, ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que, “nos termos do § 2º do artigo 83 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 12.382/2011, é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no artigos 1º e 2º da Lei 8.137/1990, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal” (HC n. 209.964-AgR/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

Na mesma linha, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO EXTRAORDINÁRIO
COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO DIRECIONADO AO SUPREMO. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ADESÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIABILIDADE. (...) 
3. Havendo sido o crédito tributário constituído na vigência da nova redação da Lei n. 9.430/1996, incluída pela de n. 12.382/2011, a adesão a parcelamento tributário em momento posterior ao do recebimento da denúncia não implica suspensão da pretensão punitiva do Estado. 
4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.471.285-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CP). PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INVIABILIDADE. ADESÃO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 83, § 2º, DA LEI Nº 9.430, DE 1996, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.382, DE 2011. 
1. Na sistemática introduzida pela Lei nº 12.382, de 2011, somente os pedidos de parcelamento do débito tributário, formalizados anteriormente ao recebimento da denúncia, têm o condão de suspender a ação penal. 
2. De acordo com o enunciado nº 711 da Súmula do STF, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade. 
3. Caso em que o recorrente foi condenado por crimes cometidos, em continuidade delitiva, no período entre novembro de 2010 e novembro de 2012, de modo que a prática delitiva somente cessou quando já estava em vigor a Lei nº 12.382, de 2011, aplicável ao caso.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 214.585-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.7.2024).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARCELAMENTO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)
2. O STF tem orientação no sentido de que, ‘[à] luz do disposto no artigo 83, § 2º da Lei nº 12.382/2011, para que seja suspensa a pretensão punitiva do Estado é necessário que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia’ (HC 193.282, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 202.686-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).      

Confiram-se, também, as decisões monocráticas proferidas pela Ministra Cármen Lúcia, Relatora dos Habeas Corpus n. 236.057/SC, DJe 18.12.2023, e do Habeas Corpus n. 223.930/DF, DJe 27.1.2023.

O acórdão questionado no presente habeas corpus harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  

Publique-se. 

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora